Tribunal: TJPA
Processo: 0801516-15.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801516-15.2021.8.14.0133

APELANTE: TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ACUSADO PRESO COM DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. PRÁTICA DE CRIME E RESPECTIVA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA ANTES DO COMETIMENTO DO DELITO APURADO NESSES AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas produzidas na instrução processual demonstraram que o recorrente, além de trazer consigo a droga, ainda estava em poder de uma balança de precisão, instrumento utilizado para fracionar porções de entorpecente para vende-las, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

2.

Não houve qualquer equívoco no reconhecimento da agravante do art. 61, inc. I do CP, uma vez que o crime anterior e o trânsito em julgado ocorreram em data anterior ao crime apurado nesses autos e dentro do prazo de 05 (cinco) anos, circunstância que impede, inclusive, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TALYSON BRUNO GOMES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO
de
APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que, quando da sua prisão, não foram encontrados objetos que permitisse concluir que vendia drogas, bem como as porções de maconha apreendidas em seu poder eram para o consumo próprio.

Aduz ainda que preenche todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e que a agravante da reincidência não está provada.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas não deixam dúvidas que o apelante cometeu o delito e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/05/2021, por volta das 09:30 horas, na Rua da Azpa, Bairro União, Município de Marituba, policiais militares que estavam

em ronda pelo local quando avistaram o recorrente se desfazendo de um saco plástico, ocasião em que o abordaram, encontrando em seu poder uma balança de precisão

e, na embalagem, 37 (trinta e sete) invólucros contendo a droga conhecida por maconha.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que, quando da sua prisão, não foram encontrados objetos que permitisse concluir que vendia drogas, bem como as porções de maconha apreendidas em seu poder eram para o consumo próprio.

Na instrução processual foram colhidos os seguintes testemunhos

JEFFERSON DA COSTA LOPES (doc. Id nº 7506301 e 7506303):

“Que o acusado, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga; Que foi encontrado no bolso do acusado uma balança de precisão e na sacola 37 (trinta e sete) papelotes de maconha”

CARLOS RAFAEL DE VASCONCELOS SALGADO (doc. id nº 7506303 e 7506304):

“Que o acusado largou uma sacola no chão ao ver a guarnição; Que encontrou no bolso do acusado uma balança de precisão; que foram encontrados 37 (trinta e sete) papelotes na sacola largada pelo acusado; Que a balança cabia no bolso;”

LEVI LUIZ DE NAZARÉ MONTEIRO (doc. Id nº 7506305):

“Que estavam em ronda e quando o acusado avistou a guarnição, fugiu e jogou uma sacola plástica no chão; Que no bolso do acusado havia uma balança de precisão e na sacola droga.”

Como se observa, as provas produzidas na instrução processual demonstraram que o recorrente, além de trazer consigo a droga, ainda estava em poder de uma balança de precisão, instrumento utilizado para fracionar porções de entorpecente para vende-las, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda que preenche todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e que a agravante da reincidência não está provada.

Com efeito, está juntada aos autos (doc. Id nº 7506321, p.2), a certidão que confirma, no dia 26/02/2021, o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos do processo nº 0002202-94.2020.8.14.0094 e, em pesquisa ao sistema Libra, verifica-se que o apelante foi condenado pelo Juízo de Direito da Comarca de Santo Antônio do Tauá às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 160 (cento e sessenta) dias multa, pela prática, no dia 03/08/2020, do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Portanto, não houve qualquer equívoco no reconhecimento da agravante do art. 61, inc. I do CP, uma vez que o crime anterior e o trânsito em julgado ocorreram em data anterior ao crime apurado nesses autos e dentro do prazo de 05 (cinco) anos.

De igual forma, sendo o recorrente reincidente, está correto o édito condenatório quando não reconheceu a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de maio

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/05/2022